Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725982-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELMO BATISTA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 231418584, proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de JOSELMO BATISTA CORDEIRO, acolheu em parte a impugnação e fixou honorários advocatícios. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 231418584, dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSELMO BATISTA CORDEIRO, conforme teor da decisão de ID 198317545. Os autos foram remetidos à contadoria, para fins de análise sobre o alegado excesso apresentado pelo réu na impugnação (ID 198317545). A contadoria apresentou os cálculos (ID 228682030), com indicação da quantia total de R$ 4.350,54 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), incluídos os honorários advocatícios. Após intimadas, as partes concordaram com os cálculos (ID 230221348 e ID 230221348). Na impugnação (ID 193908958), o réu apontou o excesso da quantia de R$ 1.602,69 (mil seiscentos e dois reais e sessenta e nove centavos), com indicação de crédito de R$ 3.954,44 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Na inicial do cumprimento de sentença, o autor apresentou planilha da quantia de R$ 5.557,13 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais, treze centavos), com já com os acréscimos dos honorários advocatícios. Nesse contexto, quanto ao valor, está evidenciado que nenhuma das partes apresentou o valor correto, motivo pelo qual a impugnação é parcialmente procedente. Em relação à sucumbência, ambas as partes são sucumbentes, mas, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 190624893), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão em favor da autora. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 4.350,54 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), já com a inclusão dos honorários advocatícios, conforme valor apresentado na planilha da contadoria judicial de ID 228682030. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), na proporção de 70% (setenta por cento), sobre o excesso de execução, na forma do artigo do § 3o, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após a preclusão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor do autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de JOSÉ AGLAESTON DE BRITO, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 228682030.” Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios (ID 234731144, dos autos de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida teria fixado os honorários advocatícios de forma inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC. Argumenta que o valor do proveito econômico não ultrapassa 200 salários-mínimos, o que atrairia a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor integral do excesso de execução. Alega que o Juízo de origem aplicou indevidamente fator redutor ao limitar os honorários a 70% do excesso de execução e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a fixação de honorários abaixo do mínimo legal, mesmo com base nos critérios do § 2o do art. 85 do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão, pugna pela reforma “da decisão recorrida no ponto em que fixou os honorários devidos pelo autor, em razão do excesso de execução, para ajustá-la ao patamar mínimo do art. 85, § 3o, I, CPC.” Sem preparo, em razão de isenção legal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator